Tribunal: CARF
Processo: 10976.720026/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720026/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MULTIAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
DECISÃO
RECORRIDA.
PRINCÍPIOS
DE
DIREITO.
AFRONTA.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A simples alegação de que a decisão recorrida afrontou os princípios da
isonomia e da segurança jurídica, sem a citação/apresentação de decisões
administrativas e/ ou judiciais, reconhecendo o direito de outros contribuintes,
na mesma situação, exercendo a mesma atividade econômica, não comprova a
suscitada afronta.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte entenda necessárias ao deslinde do litígio devem
ser apresentadas juntamente com a impugnação do lançamento.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa, as intimações devem ser
endereçadas para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
IPI.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. EQUIPARAÇÃO.
O corte em chapas de alumínio sem modificação de espessura, curvatura ou
forma diferente de retangular e quadrada, não é considerado industrialização na
modalidade beneficiamento segundo Parecer Normativo CST no 300, de 1970 e
Parecer Normativo CST no 19, de 2013, portanto, o estabelecimento é
equiparado a industrial.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA PELA FALTA DE DESTAQUE DO IPI.
NOTAS FISCAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não se traduz em bis in idem, pois uma multa é pela falta de lançamento do
tributo e a outra é pela falta de destaque do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720026/2014-16
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator ad hoc e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo o relatório assim consta:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Decisão da DRJ
em Belém/PA que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração às fls. 02/26.
O lançamento do crédito tributário decorreu da equiparação da
recorrente a estabelecimento industrial, pelo fato de não exercer qualquer tipo de
industrialização nas chapas de aço que adquire para revenda, mas apenas o
simples corte, conforme demonstrado nos autos.
Notificada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ:
1. As premissas da fiscalização são equivocadas, porque os produtos vendidos são
resultantes de processo industrial do qual o corte faz parte, possuindo características
distintas e funcionalidades específicas muito diferentes das matérias primas adquiridas,
recebendo, inclusive, nova classificação fiscal;
2. Não compra produtos e os revende a outros estabelecimentos industriais, mas
sim os modifica para deixá-los aptos à próxima fase da cadeia produtiva;
3. O seu enquadramento como estabelecimento “equiparado a industrial” é ilação
absurda e se trata de erro grosseiro, posto que não teria sentido uma empresa
“equiparada a industrial” ser cadastrada no CNAE na modalidade de fabricante de
produtos de metais (no 2599-3 - Fabricação de produtos de metal não especificados
anteriormente) e vinculada aos órgãos de seu setor, além de ter obtido perante os órgãos
ambientais licenças e laudos de funcionamento emitidos apenas para estabelecimentos
industriais, estando também vinculada ao Sindicato dos Metalúrgicos, e não ao
Sindicado dos Comerciários, e estruturada fisicamente para funcionar como indústria;
4. Convalidar o argumento de que não efetua industrialização nos insumos com o
intuito de beneficiá-los ou alterá-los consiste em afirmar que a empresa descumpre o
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

objetivo social por ela perseguido, qual seja, industrializar matérias primas
beneficiando-as ou alterando-as com o intuito de vendê-las no mercado interno;
5. Adquire bobinas (matéria prima), estoca-as, recebe pedidos e programa a sua
produção, modificando-as e alterando-as de acordo com os planos de
processos/operações fornecidos pelo cliente, e anexados aos autos, que consistem em
documento integrante da ordem de produção, de forma planejada e programada para
que atenda a todas as requisições do cliente;
6. Em determinado mês adquire uma bobina e após dois ou três meses recebe
pedidos variados, podendo a mesma bobina resultar em diversos produtos, para diversos
segmentos, inclusive para a indústria automotiva;
7. Se assim não o fosse, a empresa não teria motivos para modificar ou alterar os
insumos adquiridos, bastando comprá-los e repassá-los a outros estabelecimentos
industriais;
8. O processo industrial não se resume apenas ao corte de chapas de aço, que é
apenas uma etapa do procedimento, resultando em produtos finais distintos, tais como
chapas, blanks, rolos, tiras, etc.;
9. As operações realizadas pela autuada caracterizam-se como industrialização na
modalidade de beneficiamento, porque o produto sofre modificação e alteração, tanto no
funcionamento quanto na forma de utilização, e, até mesmo, na modalidade
transformação, por haver modificação na natureza, no funcionamento e na finalidade do
produto, que ganha nova classificação fiscal, conforme respostas aos termos de
intimação, que transcreve;
10. A autuante aduz que a operação na qual a empresa realiza corte transversal
não caracteriza industrialização na modalidade beneficiamento por não haver alteração
na espessura e na forma original (retangular ou quadrada), embora entenda que a
autuada realiza processo de beneficiamento em relação ao corte longitudinal;
11. A auditora fiscal está totalmente equivocada, pois o corte transversal “consiste
no recorte de rolos que são ‘transformados’ em blanks”, existindo, portanto, modificação
e alteração do produto, tanto no seu funcionamento quanto em sua utilização, pois um
rolo não terá a mesma funcionalidade ou utilidade que um blank;
12. Para a obtenção do corte transversal, é necessário primeiro aplicar no produto
o corte longitudinal, pois a bobina vira rolo, que é entendido como produto beneficiado,
para, somente depois, ser aplicado o corte transversal no rolo, cujos produtos resultarão
em blanks, tiras, chapas de forma retangular ou trapezoidal (modificação da forma,
natureza, funcionalidade, utilidade e da forma);
13. 99% (noventa e nove por cento) dos produtos industrializados no
estabelecimento autuado passaram em algum momento da etapa industrial pelo corte
longitudinal até sua evolução para outra forma (transversal), sendo que somente em 1%
(um por cento) dos produtos foi aplicado apenas o corte longitudinal (rolo);
14. Embora o corte transversal possa ser realizado em bobinas, o estabelecimento
industrial não o faz em razão da otimização do processo industrial, pois é muito mais
eficaz alcançar a forma e o tamanho pretendido para se obter blanks, tiras, chapas,
aplicando o corte diretamente em rolos (corte longitudinal) do que diretamente em
bobinas, até para evitar o desperdício de matéria prima;
15. Não obstante as alegações da auditora fiscal quanto à não caracterização do
corte transversal como sendo industrialização na modalidade beneficiamento, quando da
autuação o fez em relação a todas as operações, ou seja, tanto as mercadorias que foram
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

modificadas pelo corte transversal quanto as que foram alteradas pelo corte
longitudinal, razão pela qual é importante a realização de perícia;
16. Adotando-se a premissa da autuante de que há beneficiamento em relação ao
corte longitudinal, e que o corte transversal é aplicado em material beneficiado pelo
corte longitudinal (rolo), infere-se que, ainda assim, tais mercadorias passaram por
industrialização na modalidade beneficiamento, uma vez que não há como beneficiar um
produto (bobina) tornando-o rolo e, posteriormente, “retirar o beneficiamento já
produzido no produto” quando de sua transformação em blanks, chapas e tiras, porque o
corte transversal consiste justamente na continuidade do processo industrial;
17. Em 03/09/2014 a auditora fiscal solicitou que a impugnante informasse quais
os produtos em que as formas não eram alteradas, ou seja, que permaneciam nas formas
retangulares ou quadradas, tendo a empresa apresentado planilhas relacionando as
matérias primas transformadas em tiras ou em chapas, mas essa lista está maculada,
pois também foram informados produtos em formatos trapezoidais, que compõem cerca
de 25% (vinte e cinco por cento) das operações realizadas pela impugnante e que, por
terem formatos diferentes do quadrado e retangular, são considerados produtos
beneficiados, de acordo com conceito adotado no Parecer Normativo CST no 300/1970;
18. Apenas uma pequena parte dos produtos permaneceu nas formas retangular e
quadrada, mas, ainda assim, quanto a esses produtos, mesmo não havendo modificação
em relação a sua forma, houve modificação em relação ao seu funcionamento e sua
natureza, requerendo, também neste particular, a realização de perícia contábil para que
seja apurado com precisão o percentual de produtos que mantiveram o formato
retangular ou quadrado;
19. Quanto ao Parecer Normativo citado pela fiscalização, pode-se inferir que as
operações aplicadas nas matérias primas não serão consideradas industrialização na
modalidade beneficiamento se não atenderem, alternativamente, aos requisitos de não
modificar a espessura do insumo e/ou não modificar a forma original retangular ou
quadrada, os quais, portanto, não são cumulativos, concluindo-se que, se não houver
modificação no funcionamento ou característica do produto, ainda assim poderá ser
considerada beneficiada a matéria prima que tiver sido modificada em sua espessura, ou
o inverso;
20. Logo, para caracterizar industrialização de insumos, basta que a matéria
prima tenha sido modificada em sua espessura e/ou sua forma e/ou utilidade;
21. Conforme atestado pela autuante, uma bobina tem forma cilíndrica,
característica própria e classificação fiscal específica, e assim não tem qualquer
aplicação e funcionalidade, a não ser se derretida para reciclagem ou revendida;
22. Após o processo industrial aplicado pela impugnante na bobina, do qual o
desbobinamento e o corte fazem parte, tem-se como resultado final novos produtos com
finalidades e aplicabilidade específicas, gerando, inclusive, outra classificação fiscal,
sendo que, depois de aplicado o processo industrial, a forma original de cilindro (rolo)
passa a ser chapa, seja quadrada, retangular, triangular, circular, trapezoidal, etc.;
23. Não prospera o entendimento da auditora de que a impugnante é um
estabelecimento comercial que praticou operações isoladas de beneficiamento, e que por
essa razão deve ser equiparada a estabelecimento industrial em relação a essas
operações, além do entendimento de que, pelo fato de ser equiparada a industrial, não
poderia se utilizar do instituto da suspensão do IPI;
24. O art. 24 do RIPI/2010 determina quem está obrigado ao pagamento do IPI
como contribuinte do imposto, e exercendo a impugnante atividade de industrialização
de produtos, nos termos do inciso II do referido artigo, é contribuinte do IPI;
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

25. A ilação da agente do Fisco chega a beirar o ridículo, pois indaga-se por que
uma empresa teria máquinas que industrializam insumos, seria estruturada para
industrializar matérias primas, seria vinculada ao Sindicato dos Metalúrgicos e estaria
classificada como estabelecimento industrial no CNAE, bem como cadastrada na
Secretaria da Receita Federal do Brasil como contribuinte do IPI, se não fosse um
estabelecimento industrial, visto que um estabelecimento comercial jamais cumpriria
todos esses trâmites;
26. O entendimento da auditora de que a suspensão dos produtos foi utilizada
incorretamente decorre do fato de a impugnante ter vendido parte dos produtos que
beneficiou para a empresa Tower Automotive do Brasil Ltda., não se enquadrando na
única exceção que autoriza estabelecimento equiparado a industrial beneficiar-se da
suspensão;
27. Contudo, pelos motivos já expostos, não há que se falar em equiparação a
estabelecimento industrial, pois vende produtos beneficiados no mercado interno, e não
há que se falar, também, em revenda de insumos adquiridos de terceiros, pois a
impugnante não compra produtos prontos e os revende sem aplicar qualquer
beneficiamento ou transformação, hipótese em que seria equiparada a indústria e não
poderia usufruir do benefício da suspensão do IPI para o setor automotivo;
28. Ao adquirir as matérias primas aplicadas no processo industrial, a impugnante
recolheu o IPI, pelo que, após industrializar os produtos, no momento de os vender,
suspendeu o recolhimento do IPI em observância ao princípio da não cumulatividade do
imposto, positivada no artigo 153, §3°, II, da Constituição Federal, tendo, inclusive,
requerido à RFB, sobre tais operações, a compensação dos valores, o que deu ensejo a
presente autuação;
29. Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração e, na hipótese absurda e
improvável de assim não se entender, que seja deferido o direito de produzir e
acompanhar todas as provas necessárias à confirmação das presentes alegações, sem
exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, vistorias, diligências e,
especialmente, a realização de prova pericial contábil e industrial, devendo todos os atos
pertinentes ao presente processo administrativo ser comunicados à sua procuradora.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos
termos do Acórdão no 01-34.976, às fls. 823/837, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
IPI. REVENDA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. EQUIPARAÇÃO.
Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de
produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações, revestindo a condição de contribuinte do imposto.
IPI. SUSPENSÃO
A suspensão do IPI de que trata o caput do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, aplica-se apenas às
saídas de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem promovidas por
estabelecimentos industriais, fabricantes desses insumos, atendidas as pertinentes condições
previstas na legislação quanto ao destino e adquirentes dos bens.
O tratamento suspensivo em questão não é extensivo às saídas promovidas por estabelecimentos
equiparados a industriais, quando sujeitas à incidência do imposto, ainda que os insumos tenham
a destinação prevista naquele artigo.
PERÍCIAS E PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Dispensável a realização de perícias ou produção de novas provas quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente
julgamento do feito.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma a fim de que seja reconhecida a improcedência do
lançamento, alegando, em preliminar, que a decisão recorrida feriu os princípios
da isonomia e da segurança jurídica, na medida em que o mercado interno de
distribuição de matéria-prima (chapas de aço) segue a regra de suspensão do
IPI; no mérito, impugnou a sua equiparação a estabelecimento industrial,
alegando as mesmas razões expendidas na impugnação, e, ainda, inovou, em
relação às matérias impugnadas, em primeira instância, questionando o
lançamento da multa regulamentar sobre o IPI não lançado; ao final protestou
pela juntada de quaisquer documentos necessários à elucidação dos fatos e pela
sustentação oral do recurso voluntário, e, ainda, solicitou que as intimações
sejam realizadas em nome do seu procurador.

Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu, assim
reproduzo:
O recurso especial do contribuinte atende ao pressuposto de
admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF; assim, deve ser conhecido.
I) Preliminares
I.1) Afronta aos princípios da isonomia e segurança jurídicas
A simples alegação de que a decisão recorrida afrontou os
princípios da isonomia e da segurança jurídica, sem a citação/apresentação de
decisões administrativas e/ ou judiciais, reconhecendo o direito de outros
contribuintes, na mesma situação, exercendo a mesma atividade econômica, não
comprova a suscitada afronta.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por
afronta aos referidos princípios.
I.2) Juntada posterior de prova.
O pedido genérico para posterior juntada de quaisquer
documentos, sem a sua subsunção ao art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, não tem permissivo legal. Segundo este dispositivo legal, as provas e
respectiva documentação devem ser apresentadas juntamente com a impugnação
do lançamento, precluindo o direito de o contribuinte apresenta-las em momento
posterior, a menos que fique demonstrado a ocorrência de umas das hipóteses
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do referido artigo.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

No presente caso, a recorrente não alegou a ocorrência de
nenhuma das três hipóteses previstas nas referidas alíneas.
Assim, não há que se falar em reabertura de prazo para
apresentação de novas provas.
I.3) Sustentação oral e intimações em nome do seu procurador
A sustentação oral está prevista no art. 58 do RICARF, cabendo ao
contribuinte ou ao seu representante legal requerê-la, com antecedência mínima
de 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado, mediante
formulário eletrônico, denominado “Carta de Serviços do CARF” disponível no
site do CARF.
Já em relação às intimações, em nome do patrono, o Código
Tributário Nacional (CTN), art. 127, prevê expressamente que devem ser
enviadas para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Considera-se
domicílio tributário eleito, o endereço fornecido à Secretaria da Receita Federal
para fins cadastrais.
Assim, as intimações serão remetidas para o domicílio tributário
eleito pelo contribuinte perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
II) Mérito
As questões de mérito, opostas nesta fase recursal, restringem-se
(i) à equiparação da recorrente a estabelecimento industrial e (ii) à multa
regulamentar pela falta de destaque do IPI na nota fiscal.
Estas mesmas matérias foram objeto do lançamento do IPI,
envolvendo as mesmas exações, IPI e respectivas cominações legais e multa
regulamentar pelo imposto não lançado, contra outra filial do mesmo grupo da
recorrente, a Multiaços Indústria e Comércio de Produtos Técnicos Ltda.,
localizada à Rua Moacyr Gonçalves Costa, no 200, Distrito Industrial – CEP
32.669-722, Betim, MG, inscrita no CNPJ/MF sob o no 53.585.766/0009-07.
O lançamento contra aquela filial foi formalizado no processo no
10976.720027/2014-52, impugnado pela recorrente, questionando as mesmas
matérias de mérito, em discussão no presente processo. O recurso voluntário do
referido processo foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção,
cujos membros, por unanimidade de votos, lhe negaram provimento, nos termos
do Acórdão 3302005.286, assim ementado:
IPI. REVENDA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. EQUIPARAÇÃO.
O corte em chapas de alumínio sem modificação de espessura, curvatura ou forma diferente de
retangular e quadrada, não é considerado industrialização na modalidade beneficiamento
segundo Parecer Normativo CST no 300, de 1970 e Parecer Normativo CST no 19, de 2013,
portanto, o estabelecimento é equiparado a industrial.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA PELA FALTA DE DESTAQUE DO IPI. NOTAS FISCAIS.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não se traduz em bis in idem, pois uma multa é pela falta de lançamento do tributo e a outra é
pela falta de destaque do IPI.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Assim, levando-se em conta o princípio da celeridade processual e,
principalmente, o princípio da segurança jurídica, inclusive, para se evitar o
risco de prolação de decisão conflitante sobre a mesma matéria, em processos do
mesmo contribuinte, tomamos a liberdade de adotar como fundamento e razão de
decidir, o voto da Ilustre Conselheiro Raphael Madeira Abad, redator “ad hoc”,
que transcreveu o voto da Relatora original Conselheira Sarah Maria Linhares
de Araújo Paes de Souza, reproduzido a seguir:
"(...)
2. Do mérito
2.1. Do conceito de industrialização modalidade beneficiamento
A Recorrente afirma que seus produtos sofrem alteração no seu funcionamento, na
forma de sua utilização e na sua natureza. Ela explica como ocorre esse processo de
industrialização com a transformação de bobinas em rolos, tiras, perfis, chapas, etc. Ela
demonstra que a bobina primeiro passa pelo corte longitudinal. Ela expõe, in verbis, fls.
1525:
Após a extração do refilo e do corte longitudinal, a nova matéria prima passa por
um novo processo industrial, denominado corte transversal. O corte transversal
pode ser reto (180°) ou angular (<=180°>=) aplicado sobre o rolo/fita,
dependendo da programação da produção. Os materiais resultantes do referido
corte, são peças conhecidas como blanks e blanks figurados (prensa). Essas peças
podem ser quadradas, retangulares ou trapezoidais.
Ela demonstra o seu processo industrial com uma série de produtos e diz ao final
que o seu processo de industrialização é da modalidade "beneficiamento", afirma que
aplica o beneficiamento e não simplesmente revende os produtos, como afirma que
entendeu a DRJ/Salvador. A Recorrente demonstra, inclusive, que os produtos recebem
nova classificação fiscal após o processo dentro do seu estabelecimento.
O critério material da hipótese de incidência tributária é realizar operações com
produtos industrializados. A partir do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
Regulamento do IPI, tem-se o que seria industrialização:
Decreto no 7.212, de 2010
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único,
e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou V a que, exercida sobre produto usado ou parte
remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto
para utilização (renovação ou recondicionamento).
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
(grifos não constam no original)
O cerne da questão é saber se o processo que a Recorrente aplica se enquadra ou
não na modalidade de beneficiamento. É importante analisar dois pareceres da
Coordenação do Sistema de Tributação:
Parecer Normativo CST no 300, de 1970
01 IPI
01.01 Industrialização
01.01.04 Beneficiamento
Corte de chapas de ferro, aço, ou vidro, para simples redução do tamanho, em
forma retangular ou quadrada, sem modificação da espessura. Não se caracteriza
como beneficiamento.
Chapas cortadas em forma diferente da retangular ou quadrada, perfuradas,
onduladas, estriadas, laminadas, etc. Constituem operações de industrialização.
Os produtos beneficiados encontram classificação nas posições 70.07 (vidro) e
73.13 (ferro e aço), observadas as Notas nos 702 e 731, "n".
V., também, pareceres normativos CST 19/70 e 202/70.
O conceito regulamentar de industrialização engloba tôda e qualquer operação
que, exercida sôbre o produto, o modifique em seu funcionamento, acabamento,
apresentação ou finalidade, ou ainda o aperfeiçoe para consumo. Mesmo que o
processo de industrialização seja incompleto, parcial, ou intermediário, o produto
dêle resultante caracteriza-se como industrializado, tal como dispõe o artigo 1o e
parágrafos do R.I.P.I.
2. As operações executadas sôbre chapas de ferro e aço e que os tornam onduladas
ou corrugadas; que lhes dão formas diferentes da retangular e da quadrada, tais
como, discos, perfilados, flanges, cantoneiras; as que lhes modificam a espessura
tais como desbastes ou laminação, constituem, evidentemente, aperfeiçoamento ou
alteração da utilização do produto em decorrência de processo industrial, pôsto
que, muitas vêzes, intermediário. Trata-se, assim, de operações de industrialização,
que se enquadram no já citado art. 1o do R.I.P.I., § 2o, II (beneficiamento)
3. Exclui-se dêsse conceito de Industrialização, a operação de desbobinamento e
corte das chapas, com a mera finalidade de reduzi-las a tamanho menor, sem
modificação da espessura e mantida a forma original, retangular, ou quadrada.
4. Quanto à classificação fiscal, a Nota no 731, letra "n" da Tabela Anexa ao
R.I.P.I., inclui na pos. 73.13 da mesma Tabela as chapas cortadas em forma
diferente da quadrada ou retangular, perfuradas, onduladas, acanaladas, estriadas,
polidas, ou revestidas, desde que essas operações não lhes confiram características
de artigos ou manufaturas classificados em outras posições.
5. Exclui-se também do conceito de industrialização o simples corte de vidro em
chapas quadradas ou retangulares, observado aqui o disposto na Nota no 702 da
Tabela.
6. A remessa de chapas de ferro, aço, vidro, a estabelecimento de terceiro, para o
beneficiamento, devendo voltar ao estabelecimento de origem, aplica-se o
entendimento constante dos Pareceres Normativos CST no 19, de 1970 e 202/70,
cumprindo observar, se fôr o caso, o disposto no art. 279 do R.I.P.I.
(grifos não constam no original)
A partir do Parecer CST no 300, de 1970, percebe-se que os cortes de chapas em
forma retangular ou quadrada sem modificação da espessura não se caracteriza como
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

beneficiamento. Por tal parecer, a modificação da espessura é o fator determinante para
caracterizar o beneficiamento.
Parecer Normativo CST no 19, de 2013
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO. HIPÓTESES DE OCORRÊNCIA. BENEFICIAMENTO.
Ementa: Ressalvadas as exclusões legais do conceito de industrialização, são
consideradas operações de industrialização, na modalidade beneficiamento:
filtragem de azeite; gravação (em vidros, tecidos, etc.) pelo processo de serigrafia
(silkscreen); confecção de visores panorâmicos, com utilização de chapas de
acrílico, as quais são cortadas e curvadas segundo determinados moldes; operações
executadas sobre chapas de ferro, aço, ou vidro, que lhes modifiquem a espessura
ou a curvatura, que lhes deem formas diferentes da retangular ou da quadrada,
ou que as tornem onduladas, corrugadas, perfuradas, estriadas ou laminadas.
Por outro lado, não são consideradas operações de industrialização: o corte de
chapas de ferro, aço, ou vidro, para simples redução de tamanho em forma
retangular ou quadrada, sem modificação da espessura, assim como a adição de
mínima quantidade de dope ao asfalto, desde que mantidas as características do
asfalto antes e depois da mistura.
(grifos não constam no original)
Pelo Parecer CST no 19, de 2013, o beneficiamento em operações sobre chapas de
aço tem que modificar a espessura ou a curvatura ou conceder formas diferentes da
retangular e quadrada.
O Regulamento do IPI descreve beneficiamento de uma forma ampla, enquanto
que os pareceres normativos, ora citados, tentam detalhar o que seria ou não
beneficiamento no corte de chapas de aço. A Recorrente simplesmente demonstra a
transformação das chapas de aço em blanks, mas não demonstra modificação de
espessura ou curvatura condições essenciais para caracterizar o beneficiamento
tampouco formas diferentes da retangular e quadrada. A equiparação à industrial é tão
somente em relação corte transversal das bobinas de aço.
Do acórdão da DRJ/Salvador, retiram-se informações que demonstram que a
própria Recorrente forneceu informações à fiscalização que a excluiriam do conceito de
beneficiamento, fls. 1504:
Com relação ao sistema produtivo, a contribuinte foi intimada, por meio do Termo
de Intimação às folhas 1377/1378, a esclarecer se realizava o processo no qual
procedia ao “corte” da matéria prima, para a redução do seu tamanho, e se havia
alteração da sua espessura e da sua forma original.
Em resposta, assim se manifestou a empresa à folha 1380:
Em
resposta
ao
termo
de
intimação
MPF
06.1.10.002014001704
e
06.1.10.002014001712, em especial ao item 1.1 que solicita informações em qual
insumo é realizado o corte e o item 1.2 que solicita informações acerca se
finalidade do corte é apenas para redução do tamanho do insumo, sem modificação
da espessura e da forma original (retangular ou quadrada), esclarecemos, para
ambos os itens, que o processo de corte faz parte de uma etapa do processo
industrial, que não significa o simples corte.
Sobre o item 1.1 esclarecemos que o insumo utilizado para o processo industrial, a
qual (sic) o corte é uma programação desse processo, na grande totalidade, são
bobinas de aço.
Sobre o item 1.2, dentre os processos para industrialização, a bobina é manuseada
por pontes rolantes, passando pela máquina aplainadeira, em seguida pela máquina
refiladeira e, em seguida pela guilhotina (corte), alterando a forma, a característica
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

e a finalidade do insumo, resultando em nova matéria prima, com diversas
finalidades e aplicações.
Existem outros processos industriais, que requerem outras máquinas, como corte
transversais e longitudinais, dobradeiras e enroladores.
Novamente questionada às folhas 1381/1382, para especificar se nos produtos
resultantes do corte transversal havia apenas redução do tamanho do insumo, sem
modificação da espessura e da forma original (retangular ou quadrada), a empresa
respondeu à folha 1383 que, para este tipo de corte, “a finalidade do processo
industrial ao qual a etapa do corte é integrante desse processo, não modifica a
espessura, no entanto modifica a forma original do insumo que é a bobina e resulta
em chapa ou blank.”
A Recorrente alega que uma interpretação segundo os pareceres afronta o
Princípio da Legalidade. Sem razão a Recorrente, o parecer é ato do Poder Executivo,
tal qual o decreto que regulamenta o IPI, sendo que o primeiro descreve em minúcias o
que seria beneficiamento, apresentando-se como uma norma de efeitos concretos, não
alterando os limites legais, simplesmente traz uma interpretação mais clara ao que seria
beneficiamento no que concerne ao corte de chapas de aço.
Quando o Regulamento do IPI define que se enquadra como industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ele estabelece um conceito genérico, amplo,
que acaba sendo descrito a minúcias em seus incisos e outros atos normativos.
Quanto ao fato de ser equiparada como estabelecimento industrial, a Recorrente
diz que não pode ser equiparada, uma vez que pratica operação de industrialização.
Contudo, pelos fundamentos expostos, percebe-se que a operação que realiza nas chapas
de aço não se enquadra como industrialização na modalidade beneficiamento, por tal
motivo, ele é equiparado a industrial:
Decreto no 7.212, de 2010
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
§ 6o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a
outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
E em razão de ser equiparada à industrial, naquelas operações, ela não poderia
ter dado saída com suspensão do imposto:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o
art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
Instrução Normativa SRF no 948 de 15 de junho de 2009
Art. 4o O disposto nos arts. 2o e 3o aplica-se, também, a empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda
equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do § 5o do art. 17 da Medida
Provisória no 2.18949, de 23 de agosto de 2001.
Art. 5o Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-
primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, quando
adquiridos por estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos
produtos
autopropulsados
classificados
nas
posições
84.29,
8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI.
(...)
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de
equiparação prevista no art. 4o.
Quando se fala em suspensão do crédito tributário, importante colacionar a
seguinte legislação:
Código Tributário Nacional
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Por tal motivação, mantém-se a autuação no que concerne a este aspecto, já que a
Recorrente fez uma revenda de insumos e não poderia ter se utilizado do sistema de
suspensão, pois se enquadra como estabelecimento equiparado à industrial, já que não
realizou atividade de industrialização na modalidade beneficiamento.
2.2. Das multas
A Recorrente insurge-se em face da aplicação das multas e afirma que há a
aplicação de duas multas de ofício, violando o princípio da consunção da seara do
Direito Penal e configurando-se como bis in idem.
Observa-se nos autos o lançamento de duas penalidades: i) uma relativa ao
lançamento de ofício; ii) outra relativa à falta de destaque de IPI nas notas fiscais:
Lei no 9.430, de 1996
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Lei no 4.502, de 1964
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Nos casos do parágrafo anterior, quando o produto fôr isento ou a sua saída do
estabelecimento não obrigar a lançamento, as multas serão calculadas sôbre o
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

valor do impôsto que, de acôrdo com as regras de classificação e de cálculo
estabelecidas nesta lei, incidiria se o produto ou a operação fôssem tributados.
(...)
§ 4o As multas dêste artigo aplicam-se, inclusive, aos casos equiparados por esta lei
à falta de lançamento ou de recolhimento do impôsto, desde que para o fato não
seja cominada penalidade específica.
(...)
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida: (Incluído pela Lei no 11.488, de
2007)
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
II isoladamente nos demais casos.
Do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se:
Aos valores lançados de ofício foram acrescidos multa de ofício no percentual de
75% (conforme inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96) e dos juros de mora (
calculados até o mês de lançamento).
Estão sendo cobrados, também, a multa prevista no artigo 80, caput, da Lei no
4.502/64, com a redação dada pelo artigo 13 da Lei no 11.488/2007, pela falta de
lançamento do imposto nas notas fiscais.
Assim, não se traduz em bis in idem, pois uma multa é pela falta de lançamento do
tributo e a outra é pela falta de destaque do IPI, sendo dois fatos jurídicos diferentes, que
ensejam a aplicação de duas multas distintas.
Portanto, aplicando-se a decisão reproduzida acima às matérias
em discussão neste processo, equiparação da recorrente a estabelecimento
industrial e exigência de multa regulamentar pelo IPI não lançado, a decisão
recorrida deve ser mantida.
Ressaltamos ainda que a decisão proferida pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção no outro processo (10976.720027/2014-52)
já se tornou definitiva na esfera administrativa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator ad hoc.

Declaração de Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima.
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

O ponto nodal do litígio circunda a comprovação, ou não, de que o processo de
‘corte transversal’ é industrialização na modalidade beneficiamento ou transformação.
No acórdão recorrido restou consignado que a Recorrente não provou que as
operações resultantes do corte transversal configuram processo de industrialização, vejamos:
Mas destaque-se que a autuada, ao realizar o corte transversal, não vende os rolos
decorrentes do corte longitudinal. Vende exatamente blanks, tiras e chapas.
A impugnante alega, também, que além das formas retangulares e quadradas, com o
corte, obtém também a forma trapezoidal, e, desta forma, a planilha na qual informou à
fiscalização as quantidades produzidas continha erros, razão pela qual requer uma
perícia contábil para que seja apurado com precisão o percentual de produtos que
mantiveram o formato retangular ou quadrado, bem como o levantamento da existência
de outros produtos em que, mesmo não havendo modificação em relação à sua forma,
houve modificação em relação ao seu funcionamento e à sua natureza.
Contudo, a impugnante não trouxe qualquer elemento que indicasse a existência do
alegado erro nas planilhas anteriormente apresentadas, limitando-se a pedir a realização
de perícia contábil.
É necessário esclarecer, porém, que a Receita Federal do Brasil já firmou o
entendimento de que a operação de desbobinamento e corte de bobinas e chapas de aço,
sem alteração de sua espessura, não se caracteriza como operação de industrialização na
modalidade de beneficiamento, ainda que efetuada para atender a encomenda ou pedido
de adquirentes.
(...)
A esse respeito, portanto, não há dúvida de que os cortes transversais realizados pela
interessada, não alterando a espessura do aço, mantida a forma original (retangular ou
quadrada) e reduzindo tão somente o tamanho, não constituem operações de
industrialização. Não há qualquer modificação da qualificação intrínseca do
produto.
(...)
A equiparação a estabelecimento industrial se dá exclusivamente quanto ao corte
transversal das bobinas de aço.
Apesar de a impugnante alegar que no corte transversal ou trapezoidal há o corte dos
rolos para transformá-los em blank, tal afirmação não restou demonstrada; ao revés, a
própria interessada, em sua descrição do processo de industrialização, informa que para
produzir os blanks, tiras e chapas (retangulares ou trapezoidal) utilizava no corte a
bobina ou rolo laminada a frio comum ou zincada.
(...)
Como já visto, as operações resultantes do corte transversal não estão enquadradas no
conceito de industrialização, e, neste caso, as saídas dos referidos produtos para
estabelecimentos industriais fabricantes de outras peças e acessórios para veículos
automotores não poderão se dar ao abrigo da suspensão prevista no inciso I, § 1o do
artigo 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 136, do RIPI/2010, por se
tratar da revenda de insumos. (grifos nossos)
Entendeu a DRJ, então, que o corte transversal ou trapezoidal dos rolos que
resultam em blank não detém dos requisitos de industrialização, tendo se dado, no caso, a
revenda de matéria prima a encomendante. Com isso, permaneceu válida a exigência do IPI.
Antes de analisarmos as provas dos autos, vejamos o que diz a legislação sobre a
matéria.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Segundo o Decreto no 7.212/2010, o IPI incide sobre todos os produtos
industrializados, nacionais ou estrangeiros, excetuando aqueles não tributados, observadas as
alíquotas dispostas na TIPI (art. 1o).
O referido diploma traz em seu art. 2o as modalidades de industrialização, sendo
elas (i) transformação; (ii) beneficiamento; (iii) montagem; (iv) acondicionamento ou
reacondicionamento; e, (v) renovação ou recondicionamento:
Art.4oCaracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, eLei
no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I-a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II-a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III-a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV-a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V-a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
O IPI será devido pelo estabelecimento industrial ou equiparado que realize uma
das espécies de industrialização supra, nos seguintes termos:
Art.8oEstabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas noart.
4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no4.502,
de 1964, art. 3o).
Art.9oEquiparam-se a estabelecimento industrial:
I-os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem
saída a esses produtos(Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II-os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III-as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II(Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso
II,e§ 2o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, eLei no9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
IV-os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa,
por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos(Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III,eDecreto-Lei no
34, de 1966, art. 2o,alteração 33a);
V-os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 daTIPI,cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou
nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor
da encomenda(Decreto-Lei no1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

VI-os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas Posições
71.01 a 71.16 da TIPI(Lei no 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71 da Tabela);
VII-os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas Posições
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPIe acondicionados em recipientes de capacidade
superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos(Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a)industriais que utilizarem os produtos mencionados como matéria-prima ou produto
intermediário na fabricação de bebidas;
b)atacadistas e cooperativas de produtores; ou
c)engarrafadores dos mesmos produtos;
VIII-os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas Posições 33.03 a
33.07 da TIPI(Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX-os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
79, eLei no11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
X-os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 87.03 daTIPI(Lei no9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 12);
XVI - relativamente às saídas dos produtos a que se referem os art. 209 e art. 222, os
estabelecimentos de pessoa jurídica que:(Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)
a) seja caracterizada, na forma definida no art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, como controladora, controlada ou coligada de pessoa jurídica que industrialize
ou importe os referidos produtos (Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, art. 18, caput,
inciso I, eLei no 13.241, de 30 de dezembro de 2015, art. 4o,caput,inciso I);(Incluído
pelo Decreto no 10.668, de 2021)
b) juntamente com pessoa jurídica que industrialize ou importe os referidos produtos,
estiver sob controle societário ou administrativo comum (Lei no 13.097, de 2015, art.
18,caput,inciso III, eLei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso III);(Incluído pelo
Decreto no 10.668, de 2021)
c) apresente sócio ou acionista controlador, em participação direta ou indireta, que seja
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau, de sócio ou acionista controlador de pessoa jurídica que industrialize ou
importe os referidos produtos (Lei no 13.097, de 2015, art. 18,caput,inciso IV, eLei no
13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso IV);(Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)
d) tenha participação no capital social de pessoa jurídica que industrialize ou importe os
referidos produtos, exceto nas hipóteses de participação inferior a um por cento em
pessoa jurídica com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários
(Lei no 13.097, de 2015, art. 18,caput, inciso V, eLei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput,
inciso V); e(Incluído pelo Decreto no 10.668, de 2021)
e) tenha, em comum com pessoa jurídica que industrialize ou importe os referidos
produtos, diretor ou sócio que exerça funções de gerência, ainda que essas funções
sejam exercidas sob outra denominação (Lei no 13.097, de 2015, art. 18,caput,inciso VI,
eLei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso VI);(Incluído pelo Decreto no 10.668, de
2021)
XVII - os estabelecimentos filiais de pessoa jurídica que industrialize ou importe os
produtos a que se referem os art. 209 e art. 222 (Lei no 13.097, de 2015, art. 18,caput,
inciso II, eLei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso II); e(Incluído pelo Decreto no
10.668, de 2021)
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

XVIII - os estabelecimentos que tiverem adquirido ou recebido em consignação, no ano
anterior, mais de vinte por cento do volume de saída de pessoa jurídica que industrialize
ou importe os produtos a que se referem os art. 209 e art. 222(Lei no 13.097, de 2015,
art. 18,caput,inciso VII, eLei no 13.241, de 2015, art. 4o, caput, inciso VII).(Incluído
pelo Decreto no 10.668, de 2021)
(grifos nossos)
Conclui-se que para a exigência do IPI alguns requisitos precisam ser observados
como 1) se a empresa se enquadra como industrial ou equiparada; 2) o tipo de produto e o
processo de industrialização realizado; e, 3) as alíquotas para o produto de acordo com a tabela
do IPI.
Retomando os fatos, a Recorrente atua no ramo siderúrgico, tendo como objeto
social a industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos metalúrgicos
ferrosos, aços, e serviços de corte e recuperação.
Segundo o laudo técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (e-fls.
960/996),a atividade industrial da Recorrente se dá da seguinte maneira:

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Em resposta aos quesitos formulados pela Recorrente, concluiu o IPT:

Restou demonstrado que a atividade desempenhada pela Recorrente é essencial no
processo de fabricação de seus clientes (encomendantes), dada a forma e peculiaridade do
serviço ofertado. A matéria-prima trabalhada sofre modificações que não só alteram a sua forma,
como a aperfeiçoa ampliando a sua utilidade no mercado, agregando valor aos produtos.
Conclusão do parecer:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

A Recorrente trouxe ainda como provas: (i) licença ambiental para operação de
industrialização, (ii) alvarás, e, (iii) certificados de qualidade ISSO 9001.
A meu ver, o corte transversal que produz chapas e blank é processo industrial na
modalidade beneficiamento ou transformação, esta quando resulte em novo produto a partir da
matéria prima; naquela se houver modificação, aperfeiçoamento ou alteração no funcionamento,
utilização, acabamento ou aparência do produto.
In casu, as bobinas transformam-se em novos produtos quando passam pelo
processo de corte longitudinal (fato já reconhecido pela DRJ). Parte do novo produto obtido do
referido processo, é processando na etapa de corte transversal saindo dele os blanks (blaque),
sendo pois, beneficiamento.
Tanto é verdade que após o processo industrial os produtos recebem nova
classificação fiscal, vejamos:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Em outras oportunidades este Colegiado reconheceu como modalidade de
beneficiamento o processo de industrialização em que comprovado o aperfeiçoamento no
acabamento ou aparência do produto, a teor do voto condutor no Acórdão no 3301-003.020,
perfeitamente aplicável ao caso:
(...)
Não obstante, entendo que o Parecer em tela não alcança a atividade da interessada, que,
a teor do disposto nos autos, tratase de evidente atividade de industrialização, com
parque industrial de vulto, destinado ao fornecimento de chapas em tamanhos
específicos encomendados por clientes da indústria da cadeia automobilística. É
diferente, pois, do que, a meu ver, vislumbrou alcançar o Parecer Normativo
RFBno19/2013, o qual, penso, é adstrito aos casos em que empresa adquire bobinas de
aço e às revende "a retalho", mediante a venda a varejo com o uso de maquinário de
baixo grau de complexidade destinado unicamente a fazer o corte da peça. Doutra
forma, no caso dos autos, as peças de aço, adquiridas nas formas de chapas e de bobinas
longitudinalmente cortadas, são submetidas a um processo especial de decapagem
química, de aplanamento e de corte, com a utilização de maquinário pesado.
Diante de tal realidade, e por entender que o processo desenvolvido pela interessada tem
sim natureza de industrialização, peço vênia para divergir do voto do i. relator, de sorte
que, penso, a interessada tem sim direito à suspensão do IPI na saída dos produtos, o
que torna improcedente o lançamento para exigência do imposto na referida operação.
Cito ainda o seguinte precedente Acórdão no 3402-008.311:
1. Da existência da industrialização na modalidade de beneficiamento
(...)
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

Neste tópico tratamos exclusivamente daquelas operações em que os tubos importados
sofreram corte e os demais processos descritos pela Recorrente, ficando as operações de
simples revenda para o tópico subsequente.
Vale inicialmente recordar que o artigo 4o RIPI/2010 coloca que caracteriza
industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.
Ao lado da transformação, da montagem, do acondicionamento ou reacondicionamento
e da renovação ou recondicionamento, o beneficiamento é uma das modalidades de
industrialização trazida nos incisos do mesmo dispositivo legal.
Com efeito, o artigo 4o, inciso II do RIPI/2010, ao elencar o beneficiamento como
espécie de industrialização, explica que tal atividade consiste em modificar, aperfeiçoar
ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência do produto.
A atividade praticada pela Recorrente que este Colegiado precisa avaliar, para aferir seu
enquadramento no conceito de industrialização na modalidade de beneficiamento é a
seguinte: corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos
importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a
montagem dos escapamentos. O próprio termo de verificação fiscal, em diligência in
loco, menciona a existência de tais procedimentos (fls 29).
Como mostra o laudo técnico apresentado (fls. 1.413/1.434), os processos exercidos não
objetivavam apenas a redução de comprimento, mas, primordialmente, o retrabalho dos
tubos importados conforme as especificações técnicas e padrões da indústria automotiva
(beneficiamento), para possibilitar a produção dos blanks utilizados nos escapamentos
dos veículos.
Nesse contexto, segundo o laudo técnico apresentado nos autos, a Recorrente precisa
garantir que seu processo gere um produto tubular que deve:

Por isso é que o seu trabalho não se esgota no corte dos tubos. Esse é somente seu
início. Veja-se o fluxograma das atividades da empresa:
(...
Com relação às etapas posteriores ao corte, o laudo técnico é bastante elucidador ao
trazer imagens das máquinas necessárias para a consecução desses trabalhos até o
alcance do produto final que sai do estabelecimento da Recorrente. Além da
necessidade de maquinário pesado e específico para a lavagem e secagem do produto,
chama a atenção o “removedor de rebarbas”, conforme as imagens colacionadas a
seguir:
(...)
Pois bem. Pelas provas trazidas ao processo, resta claro que sem tais procedimentos não
é possível alcançar os produtos finais para venda conforme pedidos dos clientes da
Recorrente (vide em especial as tolerâncias técnicas referente aos produtos, definidas
pelos compradores, em fls 1420 – laudo técnico). Percebe-se, então, que a operação não
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720026/2014-16

se limita a cortar o tubo para diminuir sua dimensão, como concluiu o Acórdão
recorrido. Por isso, não é o caso de aplicação dos pareceres normativos citados pela
Fiscalização e pela DRJ, os quais versam sobre situações em que existe unicamente o
“corte” dos tubos de aço (Pareceres Normativos CST no 300/1970, 642/1971, 436/1985
e Parecer Normativo Cosit no 19, de 06 de setembro de 2013).1
A diferença de situações como a presente - em que é perceptível o melhoramento dos
tubos para consumo em razão das demandas específicas dos compradores -, do simples
corte dos produtos foi objeto de considerações da Receita Federal no Parecer Normativo
CST n. 369/1971,2 mencionado na Solução de Consulta n. 17, de 16 de janeiro de 2014,
nos seguintes termos:
(...)
Conclui-se então que as atividades praticadas pela Recorrente (corte, rebarbação,
escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos importados conforme as
especificações técnicas dos industriais automotivos, para a montagem dos
escapamentos) caracterizam industrialização na modalidade de beneficiamento, uma vez
que aperfeiçoam os produtos em questão para o consumo, inexistindo amparo legal ou
fático para o tratamento desse processo como “atividades acessórias”, como fez a
fiscalização (fls 31). Nesse sentido cumpre lembrar que no beneficiamento não se altera
a classificação fiscal do produto, o qual permanece com a sua identidade original,
apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010.
Dessarte, necessário reconhecer o direito à suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da
Lei no 10.637/2002, o qual fora afastado pelo lançamento tributário justamente por
entender que a Recorrente (cujos produtos saídos são insumos das indústria automotiva)
não se enquadrava no conceito de “estabelecimento industrial”. Transcrevo abaixo o
dispositivo legal em comento:
(...)
Deve ser, então, cancelada a autuação fiscal relativamente às notas fiscais constantes do
“Anexo V – Notas Fiscais de Vendas de Itens Cortados no Estabelecimento” (fls.
15.266/15.358), do relatório de diligência, o qual contém Notas Fiscais de Saída de
Blanks de Tubos que sofreram a operação de industrialização no estabelecimento da
Recorrente.
Entendo, pois, aplicável a suspensão prevista no inciso I, § 1o do artigo 29 da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 136, do RIPI/2010, eis que provado que os produtos
fabricados pela Recorrente são através de processo industrial.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1093
DF CARF MF
Original